Tribunal: STF
Processo: Rcl 40901
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim retratou o caso:
    Natan dos Santos Fontana afirma haver a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no agravo de instrumento nº 4001385-71.2020.8.24.0000, olvidado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Esclarece formalizada contra si representação, ante apontada prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo e ameaça. Conforme narra, designada data para apresentação, acabou frustrado o ato, dispensando o Juízo a audiência. Interposto agravo de instrumento, a óptica foi mantida, surgindo o alegado desrespeito.
    Argumenta afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o artigo 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente:
    Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.
 Assinala que o Supremo, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 395 e 444, ao proclamar inadequada a condução coercitiva de acusado visando realização de interrogatório, não adotou entendimento sobre a validade do preceito.
    Ressalta prestar-se o interrogatório de menor não somente à apresentação de fatos, mas também, considerada a condição de pessoa em desenvolvimento, à averiguação do contexto socioeconômico, familiar e escolar do representado. Destaca previsão de colheita de opinião de profissional qualificado, com a finalidade de mensurar a sanção adequada. Pondera que a dispensa da audiência impede contato com o assistido, em prejuízo à orientação jurídica a ser perseguida. Sublinha declarada inválida, nos aludidos processos objetivos, disposição do Código de Processo Penal, inexistindo manifestação sobre previsão contida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Frisa não agasalhada, pelo Supremo, a tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes. Cita jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, aponta a prática de atos processuais nulos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento impugnado.
    2. A análise do acórdão reclamado revela que o afastamento do artigo 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, considerada a dispensa da audiência de apresentação, foi motivado tendo em conta o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 395 e 444. Nos precedentes, o Supremo declarou a desarmonia, com a Constituição de 1988, da “condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato”. Pronunciou não recepcionada a expressão “para o interrogatório” constante do artigo 260 do Código de Processo Penal.
    Nada se decidiu, nos processos objetivos, sobre a validade do artigo 187 do estatuto protetivo de crianças e adolescentes. Embora as regras de procedimento versadas no diploma processual sejam de observância subsidiária no âmbito das representações alusivas à prática de ato infracional – artigo 152 do ECA –, a apreciação da higidez constitucional relativamente à condução coercitiva de adolescentes revela questão diversa, não abarcada pelos precedentes, levando em conta as peculiaridades a cercarem o sistema de proteção dos menores. Ao afastar o preceito mediante órgão fracionário, o Tribunal de origem deixou de observar a cláusula de reserva de plenário. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina formalizado no agravo de instrumento nº 4001385-71.2020.8.24.0000.
    4. Deem ciência ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator